Tribunal: TJDFT
Processo: 0759882-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0759882-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JR LOCACAO DE MAQUINAS TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que o apelante, JR Locação de Máquinas Transportes e Serviços e Comércio Ltda, formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 76473487), desacompanhado de documentos que justifiquem a concessão do benefício (ID 76473459 e seguintes). O apelante é pessoa jurídica, sendo necessária demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 dias, comprove documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos cópias dos extratos bancários dos últimos três meses, declarações de imposto de renda, balanço patrimonial e demais documentos que entenda pertinentes. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator